Tribunal: TJES
Processo: 5032439-30.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032439-30.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: BRUNO HENRIQUE SANTOS DE ALMEIDA CARVALHO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. DOIS RECURSOS. RECURSO DO AUTOR IMPROCEDENTE. DANO MORAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À HONRA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ ORIGINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5032439-30.2023.8.08.0048

Recorrente: BRUNO HENRIQUE SANTOS DE ALMEIDA CARVALHO e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorrido: BRUNO HENRIQUE SANTOS DE ALMEIDA CARVALHO e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8498347 e 8498360).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 1º recorrente
BRUNO HENRIQUE SANTOS DE ALMEIDA CARVALHO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que deve haver indenização por danos morais uma vez que há clara má-fé na cobrança dos valores indevidos.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 2º recorrente
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que há conexão com os autos nº 5032427-16.2023.8.08.0048;
b)
que não houve conduta ilícita da instituição financeira;
c)
que as cláusulas foram devidamente explícitas no contrato;
d)
que a tarifa de avaliação do bem foi necessária pois o veículo era usado;
e)
que a tarifa de registro decorre dos registros jnto ao DETRAN;
f)
que inexiste dano material.

Inicialmente, como bem alegado pelo recorrido em suas contrarrazões, a análise do pedido de dano moral encontra-se maculada pela prescrição, pois embora o prazo para a ação revisional seja de 10 anos, o prazo para a pretensão indenizatória é de três anos, conforme dispõe o art. 206, § 3º, inciso V do CC, que conta-se da data de assinatura do contrato, pelo qual entendo com prescrita a pretensão da parte.

Mesmo se assim não o fosse, em relação ao dano moral, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Destarte, a parte recorrente deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado nesta demanda, razão pela qual, não há que se falar em danos morais.

Outrossim, embora o 2º recorrente sustente a existência de conexão entre a presente ação e os autos nº 5032427-16.2023.8.08.0048, verifico que a razão distancia-se da parte, em especial porque naqueles autos o objeto da lide é contrato de financiamento diverso dos presentes autos, pelo qual
repilo
a preliminar suscitada.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos verifico que as alegações do 2º recorrente se tratam de inovação recursal, a qual não pode ser conhecida pelo órgão revisor, pois vedada pelo ordenamento jurídico, haja vista que a matéria não foi posta ao crivo do contraditório, como preceitua o art. 141 do CPC, tornando-se supressão de instância, impossibilitando o efetivo exercício do duplo grau de jurisdição.

Cabe destacar que a contestação é regida pelo princípio da eventualidade, ou seja, cabe ao réu, no momento de sua defesa, impugnar todos os fatos que entender necessário.

No presente caso, a parte ré foi revel, pois apesar de devidamente citada e se habilitar nos autos, deixou de apresentar contestação. Dessa forma, sua pretensão recursal apenas pode refletir a matéria de direito, não podendo recorrer quanto aos fatos, conforme já se pronunciou o E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - RÉU REVEL – ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NO CONTRATO – MATÉRIA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Ao réu revel não é dado se utilizar do recurso de apelação como substitutivo de contestação e/ou embargos à monitória. Logo, a parte ré somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos dos artigos 336 e 342 do CPC. 2. As teses de defesa suscitadas, notadamente, a relativa a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, não chegaram a ser apreciadas pelo d. Juízo de primeiro grau, e sua análise em sede recursal violaria o duplo grau de jurisdição e configuraria verdadeira inovação recursal.
3. Recurso não conhecido. (TJES. Apelação Cível nº 5002871-51.2021.8.08.0011. Des: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Órgão julgador: 4º Câmara Cível. Data 19/04/2024) grifos meus

Assim, não pode o réu apenas em sede recursal alterar sua tese de defesa, sob pena de supressão de preclusão consumativa.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência interna do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002258-47.2021.8.08.0038 APELANTE: LIDIOMAR JESUS DOS SANTOS APELADO: PREFEITO DE NOVA VENÉCIA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IRREGULARIDADE EM PAD – PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL – – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL: A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. No caso dos autos, é nítido que o impetrante, ora apelante, traz na apelação matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, qual seja, a existência de sindicância prévia ao processo administrativo disciplinar que ocorreu em seu desfavor. É manifesto efeito da preclusão consumativa, de forma que a sentença não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância. 2. Recurso não conhecido. (TJES. Apelação cível nº 5002258-47.2021.8.08.0038. Des. relator Julio Cesar Costa de Oliveira. órgão Julgador: 1º Câmara Cível. Data: 01/Dez/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo 1º recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Ato contínuo,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo 2º recorrente.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos dos arts. 55 da Lei 9.099/95 e 85, § 8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)